Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS OU PREPARO. MÉRITO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA ADMINISTRADA POR FAMILIAR NA RESIDÊNCIA DO SENTENCIADO. RISCO PARA O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE HIERARQUIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Carece o agravante de interesse processual na pretensão de ver concedida a gratuidade da justiça para interposição do recurso, haja vista não haver previsão legal de recolhimento de preparo para agravo na execução penal.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a importância do trabalho externo para a ressocialização do sentenciado, contudo, para a sua concessão, necessária a detida análise das peculiaridades do caso concreto. 2.1. Na hipótese, a proposta de trabalho apresentada pelo agravante prevê a execução de atividades em empresa de propriedade de seu genitor, localizada na garagem da residência da família, com supervisão direta de seus pais. Tais circunstâncias fragilizam a relação hierárquica necessária entre empregador e empregado e comprometem a efetiva fiscalização do cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.